Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-57.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001887-57.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA GAMA DOS ANJOS - CPF: 016.165.891-16 (APELANTE), DIOCESANO SOARES RODRIGUES - CPF: 405.990.351-53 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), IRMA IZABEL SOTOLANI MAMFRE (ASSISTENTE), JOCILENE ALVES DE BARROS (ASSISTENTE), MAELITA CANDIDA SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIVÓRCIO – PARTILHA DE BENS JUDICIALMENTE – IMÓVEL - RESIDÊNCIA DO CASAL - BEM PARTICULAR – REQUISITOS – ESBULHO – POSSE PRECÁRIA – CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - Ainda que o imóvel tenha servido de residência da família durante a vigência do matrimônio, não há de se falar em direito da apelante em permanecer no local após o divórcio e partilha judicial, pois, sendo um bem particular do ex-cônjuge, cabe somente a ele a decisão acerca do seu uso.

II - Resta configurado o esbulho vez que a posse praticada pela parte ré/apelante define-se como precária que se refere à situação em que é tomada por alguém que inicialmente tinha um direito de uso ou de posse, mas que posteriormente se torna injusta por ter se recusado a devolver o bem após o término desse direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001887-57.2016.8.11.0002 interposto por MARIA ROSANGELA GAMA DOS ANJOS contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com DIOCESANO SOARES RODRIGUES perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 196438322 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos feito na Ação de Reintegração de Posse para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto dos autos. Ainda, condenou a ré ao pagamento de taxa de ocupação mensal no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) desde 29.12.2015.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 196438323 que é consabido que depois de alguns anos de matrimônio, os litigantes, que já não se entendiam mais, decidiram se separar, partindo do apelado onde decidiu de desocupar o imóvel, deixando a posse para sua esposa e filhos, a qual desde 1991 vem imprimindo ao bem “animus domini” de forma mansa, pacífica e ininterrupta conforme preconiza a lei, transcorrendo até os dias atuais um lapso temporal de 25 (vinte cinco) anos;

Aduz que evidenciada a ausência de posse anterior por parte do apelante, incabível o deferimento da reintegração de posse. A apelante há 25 (vinte e cinco) anos vem exercendo, não apenas um desses poderes, mas todos eles. Desde quê passou a residir no referido imóvel, fez vários investimentos, conforme se extrai do acordo firmado judicialmente, os quais somam um montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais);

Afirma que para a procedência da demanda reintegratória deve ficar evidenciado nos autos, além da prática de esbulho pela parte adversa, o exercício da posse anterior pela parte autora, prova esta de responsabilidade exclusiva do demandante. Neste caso, não restando configurados os requisitos legais, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido é medida impositiva;

Requer seja dado provimento ao recurso de apelação cível, para reformar a r. sentença exarada no id. 133941742, nos autos da ação de reintegração de posse, para que sejam a apelada mantida na posse do imóvel.

Contrarrazões sob ID. 196438325.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por DIOCESANO SOARES RODRIGUES, ora apelante, em desfavor de MARIA ROSANGELA GAMA DOS ANJOS ora apelada.

Narra a parte autora ter-se casado com a ré em 18.12.1993 e dessa relação nasceram dois filhos, hoje maiores de idade, sendo extinto o casamento após trâmite da Ação de Divórcio n.o 7295-85.2012.8.11.0002. Em acordo realizado naqueles autos comprometeu-se a pagar parte da meação da ré, o que fez na integralidade, todavia, recusa-se a sair do imóvel.

Requer a concessão de liminar para reintegração na posse do imóvel localizado na Rua 03, Quadra 04, Lote 03, Jardim União. Ao final, requer a confirmação da medida e condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal de R$ 600,00, a partir de 29.12.2015. Junta os documentos de Id. 1935640.

O juiz a quo julgou a ação procedente para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto dos autos.

A tese recursal funda-se na alegada ausência de posse anterior por parte do apelante, incabível o deferimento da reintegração de posse.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, alegando o autor que após o divórcio e pagamento à ré dos valores pactuados na Ação de Divórcio ela se negou a sair do imóvel.

DA POSSE E DO ESBULHO

A ação tem por objeto o imóvel localizado na Rua 03, Quadra 04, Lote 03, Jardim União, que na sentença proferida na Ação de Divórcio n.° 7295-85.2012.8.11.0002, da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões (Id. 1936021), não integrou a partilha, sendo também reconhecido que pertence exclusivamente ao autor[1].

É fato inequívoco nos autos que autor e ré residiram no local na constância do matrimônio e que o autor deixou o lar conjugal, propondo, alguns anos depois, a Ação de Divórcio.

Por terem as partes contraído núpcias pelo regime de comunhão parcial, apenas os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se, conforme disposição do art. 1.658, do Código Civil, o que foi declarado por sentença na Ação de Divórcio, que excluiu o imóvel residencial da partilha, considerando que o autor adquiriu a casa nos idos de 1988.

Logo, com o término do matrimônio, não se tratando de bem a ser partilhado e ali permanecendo a ré, fica evidenciado o esbulho. A ré foi, inclusive, notificada extrajudicialmente (Id. 1935972).

A alegação da ré de que o autor perdeu a posse decorre logicamente do término do matrimônio e em nada prejudica o autor quanto ao ingresso desta ação, sendo correta, inclusive, a medida judicial. E mesmo que o autor tenha deixado o imóvel, permitindo que a ré ali residisse, na própria contestação consta que esse afastamento perdurou por 02 (dois) anos, quando foi proposta a Ação de Divórcio.

Além de reconhecer o esbulho praticado pela ré, considerando a permanência no imóvel mesmo depois de notificada, o período de ausência do autor não é suficiente, tão pouco, garante, o direito ao Usucapião, conforme pretendido pela ré.

A alegação de que reside no imóvel do autor há 25 (vinte e cinco) anos decorre da composse durante o matrimônio e o curto lapso temporal em que ali reside com seu filho não é capaz de gerar os requisitos para a prescrição aquisitiva, visto que tal permanência poderia até mesmo ser tratada como comodato ou ato de mera liberalidade, no sentido do autor permitir que sua ex-cônjuge ali residisse com seus filhos.”

A questão apresentada envolve a análise de uma situação jurídica referente ao divórcio das partes litigantes, outrora casal, em que o regime de bens adotado foi o de comunhão parcial.

De acordo com o art. 1.658 do Código Civil Brasileiro, nesse regime, apenas os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são considerados comuns e, portanto, sujeitos à partilha.

Foi comprovado nos autos que o imóvel residencial foi adquirido pelo autor em 1988, bem como ter o reclamante residido no local durante a constância do matrimônio. Após o divórcio, a ré continuou residindo no imóvel, o que configura-se como esbulho, tendo em vista que a casa foi objeto de partilha nos autos de n. 7295-85.2012.8.11.0002, da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões e pertence exclusivamente ao autor, por isso, a permanência da ré no imóvel configura esbulho possessório.

Esbulho é a privação total do exercício da posse, praticada com violência, clandestinidade ou precariedade. A permanência da ré no imóvel, após a dissolução do matrimônio e exclusão do bem da partilha, caracteriza esbulho, pois a ré não tem mais direito de posse sobre o imóvel de propriedade exclusiva do autor.

A recorrente insurge-se contra a decisão, ao alegar ter direito de permanecer no imóvel e ausência de preenchimento dos requisitos das reintegração de posse.

Ainda que o imóvel tenha servido de residência da família durante a vigência do matrimônio, não há de se falar em direito da apelante em permanecer no local após a separação, pois, sendo um bem particular do ex-cônjuge, cabe somente a ele a decisão acerca do seu uso.

Denota-se que, após o rompimento da relação conjugal, o autor notificou a ré para desocupar o imóvel, restando clara a sua intenção em reaver a posse do bem.

O esbulho é uma violação grave do direito de posse, que pode ser remediada através da ação de reintegração de posse. Esta ação busca restabelecer a situação anterior ao esbulho, garantindo que o possuidor legítimo recupere a posse do bem.

Demonstrado o esbulho e presentes os requisitos, correta a decisão de reintegração de posse. Melhor sorte não assiste à recorrente também no que diz respeito ao valor dos alugueres e ao termo inicial da obrigação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. RESIDÊNCIA DO CASAL. BEM PARTICULAR. EXCLUSÃO DA PARTILHA. REQUISITOS. PRESENÇA. ALUGUERES DEVIDOS. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A determinação de reintegração de posse deve ser mantida, se comprovado que a ré, após a separação do casal, permaneceu no imóvel particular do ex-cônjuge, mesmo depois de notificada para desocupá-lo. 2. Os alugueres são devidos a partir do termo final do prazo oferecido para a desocupação do imóvel. 3. O valor dos alugueres não merece ser alterado, porquanto fixados com base nas avaliações trazidas aos autos pelo autor e não impugnadas pela ré. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJPR - 11a C.Cível - 0003842-36.2015.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 25.10.2020) (TJ-PR - APL: 00038423620158160100 Jaguariaíva 0003842-36.2015.8.16.0100 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 25/10/2020, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020)

Conforme o art. 1.200 do Código Civil, a posse justa é aquela que não possui vícios, isto é, aquela que não for violenta ou precária. A posse injusta é definida pelo fato de ser granjeada viciosamente, por violência, clandestinidade ou precariedade.

A doutrina preleciona:

“(...) para configurar o direito à reintegração da posse, três pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse em razão do esbulho.” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 105).

Ainda nessa linha, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja a necessária comprovação.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 135).

A posse praticada pela parte ré/apelante configura-se como precária que se refere à situação em que é tomada por alguém que inicialmente tinha um direito de uso ou de posse, mas que posteriormente se torna injusta por ter se recusado a devolver o bem após o término desse direito.

Destarte, não merece censura a sentença objurgada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024